Tribunal: TJSP
Processo: 1203646-71.2024.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESPACHO, COM CONTEÚDO DECISÓRIO, QUE NEGA GRATUIDADE. RECURSO DO APELANTE. DESACOLHIMENTO. Condomínio, ente despersonalizado (não é pessoa natural). Incidência do § 3o do art. 99 do CPC e da súm. 481 do STJ. Não comprovação irrefutável da insuficiência financeira alegada. Indeferimento mantido. RECURSO DESPROVIDO.